Tribunal: TJSP
Processo: 0003678-14.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r para verificação da suposta insanidade do sentenciado – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem quaisquer ofensas aos princípios constitucionais – Prefacial afastada.

Lesão Corporal e Ameaça – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Pleito subsidiário pela desclassificação para a modalidade culposa, ou, ainda, para a contravenção penal de vias de fato – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pedido para reconhecimento do concurso formal – Impossibilidade – Delitos praticados mediante mais de uma ação – desígnios autônomos para a prática dos delitos de lesão e ameaça – Reconhecimento correto de concurso material que deve ser mantido – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0003678-14.2015.8.26.0223; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Contra a Mulher

Relator(a):

Klaus Marouelli Arroyo

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Lesão Corporal e Ameaça – Violência Doméstica – Preliminar – Nulidade – Cerceamento de Defesa – Indeferimento de exame pericial complementar para verificação da suposta insanidade do sentenciado – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem quaisquer ofensas aos princípios constitucionais – Prefacial afastada.

Lesão Corporal e Ameaça – Violência Doméstica – Insuficiência probatória

Ementa:
Lesão Corporal e Ameaça – Violência Doméstica – Preliminar – Nulidade – Cerceamento de Defesa – Indeferimento de exame pericial complementar para verificação da suposta insanidade do sentenciado – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem quaisquer ofensas aos princípios constitucionais – Prefacial afastada.

Lesão Corporal e Ameaça – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Pleito subsidiário pela desclassificação para a modalidade culposa, ou, ainda, para a contravenção penal de vias de fato – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pedido para reconhecimento do concurso formal – Impossibilidade – Delitos praticados mediante mais de uma ação – desígnios autônomos para a prática dos delitos de lesão e ameaça – Reconhecimento correto de concurso material que deve ser mantido – Recurso improvido.